Tribunal: TJBA
Processo: 8013496-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013496-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSELITO GUEDES DOS SANTOS Advogado(s): ISAAC SILVA DE LIMA, MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA. 1. Entende a jurisprudência já pacificada pelos Tribunais de todo o país que, embora a declaração de pobreza seja suficiente para que a parte se beneficie da assistência judiciária gratuita, cabe ao magistrado analisar as provas produzidas nos autos, a que se referem a suposta pobreza, afastando o benefício se entender que, na hipótese, não está caracterizada a situação alegada. 2. Nesta linha de intelecção, a realidade dos autos não conduz, inequivocamente, à conclusão de que o agravante não reúne condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de familiares, mormente por inexistirem provas concretas da alegada incapacidade. 3. Agravo desprovido. Decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013496-71.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSELITO GUEDES DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .